Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010223-12.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUREA PRADO DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.365.659/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 442.223.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVA - CPF: 028.769.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBRACAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.652.065/0001-35 (AGRAVADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RUBRACAR VEICULOS LTDA (AGRAVADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (AGRAVADO), JOSE RUBENS DE BRITO - CPF: 044.953.978-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESAS DOS SÓCIOS DEVEDORES – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO – MATÉRIA AFETADA NO ÂMBITO NO STJ QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM A AÇÃO NA ORIGEM – AFETAÇÃO DE MATÉRIA NO ÂMBITO DO DIREITO PÚBLICO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA O DEVIDO ENFRENTAMENTO DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A questão debatida nos recursos especiais está delimitada à Lei n. 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais, sem qualquer relação com demandas de direito privado.

II - Quanto à matéria de fundo, atinente ao pedido de penhora em face dos agravados, verifica-se que tal questão ainda deverá ser averiguada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, restando o presente recurso, adstrito apenas ao prosseguimento ou não da execução, na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de n. 0010947-56.2013.8.11.0041, manejada em face de RUBRACAR VEÍCULOS LTDA, MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA BRITO, JOSÉ RUBENS DE BRITO, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de empresas das quais os agravados são sócios, por se tratar de questão que encontra-se com afetação perante o Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais REsps 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que diante da inércia dos agravados em promover o pagamento voluntário dos valores devidos, intentou várias medidas de busca de valores e de patrimônio em nome dos devedores, as quais indicaram que os executados são sócios de algumas empresas, algumas delas, na condição de administradores.

Alega que o pedido de penhora do faturamento das empresas decorre da própria norma processual vigente, que permite a penhora de lucros, mormente nos casos em que todas as demais medidas tornaram-se inúteis.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, prestando assistência jurídica aos agravados, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 170013694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, a parte agravante manejou pedido de penhora sobre o faturamento de empresas das quais os agravados são sócios, todavia, o pleito foi indeferido, por se tratar de questão que encontra-se com afetação perante o Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais REsps 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865.

Com efeito, depreende-se das informações obtidas do portal do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente acerca do Tema Repetitivo 769, que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a seguinte questão delimitada:

i. da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento;

ii. da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980;

iii. da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.

Ocorre, porém, que a questão debatida nos recursos especiais está delimitada à Lei n. 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais, sem qualquer relação com demandas de direito privado.

Em caso muito semelhante, assim decidiu esta Egrégia Quarta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA – PEDIDO DE FATURAMENTO DA EMPRESA –
SUSPENSÃO - TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGENCIA APENAS AOS PROCESSOS REGIDOS PELA LEI 6.830/1980 - PENHORA – ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. “Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF) (N.U 1010243-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Ademais, quanto à matéria de fundo, atinente ao pedido de penhora em face dos agravados, verifica-se que tal questão ainda deverá ser averiguada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, restando o presente recurso, adstrito apenas ao prosseguimento ou não da execução, na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a retomada da marcha processual, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023